Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701433-51.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONORA ALVES MOREIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO. 1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostram que a consumidora foi devidamente informada sobre a modalidade de contrato a que aderiu. 2. Rejeita-se a alegação de vício de consentimento em sua manifestação de vontade, visto que, não tendo havido o pagamento das faturas além do valor mínimo que era consignado, o simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido a consumidora não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III e IV, 30 e 52, todos da Lei 8.078/1991, defendendo que firmou com a parte recorrida contrato de empréstimo consignado padrão e veio a constatar, posteriormente, fraude no pactuado, pois não se tratava de empréstimo consignado, mas de cartão de crédito com margem consignável. Relata que houve abuso da instituição financeira, diante da falta de esclarecimentos quanto às especificidades do negócio ajustado, configurando ato ilícito e restando presumido o dano moral. Concluiu que não utilizou a função crédito do cartão que lhe foi disponibilizado e que o empréstimo firmado com a instituição financeira foi regularmente consignado em folha inclusive os juros. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, OAB/MG 78.069 e OAB/DF 40.066, e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, OAB/MG 84.400 e OAB/DF 40.068 (ID 39765391). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso III e IV, 30 e 52, todos da Lei 8.078/1991, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese jurídica referente à existência de vício de consentimento no negócio realizado com a instituição financeira e seus consectários legais, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, nada a prover, tendo em vista que os advogados indicados se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005